Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SÚMULA No 269. STJ. SUBSUNÇÃO.
1. O conjunto probatório está harmônico com os fatos trazidos na denúncia, restando demonstrada a prática do crime de furto simples, inclusive pela confissão espontânea perante o Juízo e os depoimentos da vítima e dos policiais condutores do flagrante.
2. Em se tratando de réu multirreincidente, escorreita a utilização de duas condenações definitivas do réu, anteriores aos fatos, como maus antecedentes, relegando outras cinco à segunda fase da individualização da pena, como agravante, sem que isso implique em bis in idem.
3. Inviável a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, devendo a compensação ocorrer de forma parcial, dando-se prevalência à referida agravante, em atendimento ao princípio da individualização da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial fechado, quando verificadas concomitantemente a multirreincidência e circunstância judicial negativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.